Tribunal: TJDFT
Processo: 0214354-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI N. 14.010/2020. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. DILIGÊNCIA. FRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Uma vez que se trata de execução de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o art. 206, § 5o, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lein. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020.
5. No caso, não foi somado ao prazo prescricional o período de suspensão constante da lei supracitada. Sendo assim, não transcorreu o prazo de prescrição intercorrente.
6. Apelação conhecida e provida.